Tribunal: TRF3
Processo: 5007080-57.2022.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
587/775)

5007080-57.2022.4.03.6104

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007080-57.2022.4.03.6104

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: EUROBRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA VANDERLEI VILELA DINI - SP305963-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. CAFÉ. EXERCÍCIO CUMULATIVO DAS ATIVIDADES DE PADRONIZAR, BENEFICIAR, PREPARAR E MISTURAR (BLEND). TERCEIRIZAÇÃO INTEGRAL DO REBENEFICIAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eurobrasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao ressarcimento de crédito presumido de PIS/COFINS, relativo ao 4o trimestre de 2010, com fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, sob o entendimento de que a autora não demonstrou exercer atividade de produção nos termos do §6o do referido dispositivo.

A sentença concluiu que as atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura (blend) do café são realizadas por armazéns gerais contratados, configurando industrialização por encomenda, o que afasta o conceito legal de “produção”. Reconheceu a legalidade do indeferimento administrativo e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, sustentou que exerce atividade agroindustrial essencial à exportação, ainda que mediante terceirização do rebeneficiamento, defendendo interpretação sistemática do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e invocando os princípios da não cumulatividade e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (ii) saber se a terceirização das atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura de café satisfaz o requisito legal de produção previsto no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de fruição do crédito presumido de PIS/COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não procede. A controvérsia é de natureza estritamente jurídica. Os fatos relevantes são incontroversos e estão devidamente documentados.

A autora reconhece que adquire café cru ou previamente beneficiado e remete o produto a armazéns gerais, que executam as atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura, promovendo posteriormente a exportação. As notas fiscais indicam industrialização por encomenda.

Nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC, o magistrado pode indeferir prova desnecessária quando os fatos essenciais estiverem comprovados. A produção de prova pericial não alteraria a qualificação jurídica da atividade exercida.

O art. 8o da Lei no 10.925/2004 concede crédito presumido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem vegetal classificadas nos códigos indicados. O §6o estabelece que, para o café (NCM 09.01), considera-se produção o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos.

O texto legal vincula o benefício à pessoa jurídica que produza, mediante exercício cumulativo das atividades descritas. Não há previsão de equiparação entre produção própria e industrialização realizada por terceiros.

No caso, as atividades descritas no §6o são executadas por armazéns gerais contratados. A autora não possui estrutura produtiva própria para realizar tais etapas. A relação estabelecida caracteriza industrialização por encomenda.

O crédito presumido configura benefício fiscal. O art. 111 do CTN determina interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de isenção ou exclusão do crédito tributário. A diretriz aplica-se às hipóteses de crédito presumido, por se tratar de desoneração condicionada.

A interpretação literal impõe fidelidade aos limites objetivos traçados pelo legislador. A ausência de previsão normativa impede a ampliação do conceito de produção para abranger terceirização integral das etapas produtivas.

O precedente do STJ invocado acerca do conceito de insumo não se aplica ao caso. A controvérsia não envolve crédito ordinário do regime não cumulativo, mas crédito presumido específico, com requisitos próprios definidos em lei.

A distinção entre empresa que executa diretamente as etapas produtivas e empresa que terceiriza integralmente tais atividades decorre de critério objetivo fixado pelo legislador. Não há violação à isonomia.

Mantém-se, assim, a conclusão de que a apelante não preenche o requisito legal de produção própria exigido pelo §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença. Conservada a condenação em honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: Lei no 10.925/2004, art. 8o, caput e §6o; Lei no 12.995/2014, art. 23; CTN, art. 111; CPC, arts. 369 e 370; CPC, art. 85, §§3o e 4o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007080-57.2022.4.03.6104

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: EUROBRASIL LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA VANDERLEI VILELA DINI - SP305963-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Eurobrasil Ltda. contra sentença que, nos autos desta ação ordinária, julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao ressarcimento de crédito presumido de PIS/COFINS, por entender que a autora não demonstrou exercer atividade de produção enquadrada no § 6o, do artigo 8o da Lei no 10.925/2004.

A sentença concluiu que a autora não se enquadra no conceito legal de “produtora” previsto no referido dispositivo, porquanto terceiriza as atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura (blend) do café, entendendo configurada hipótese de mera revenda ou industrialização por encomenda, o que afasta o direito ao crédito presumido.

Reconheceu a legalidade do indeferimento administrativo do ressarcimento e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual mínimo previsto no art. 85, §§3o e 4o, do CPC, sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial que, segundo afirma, demonstraria a efetiva modificação do produto mediante rebeneficiamento realizado por armazéns gerais contratados.

No mérito, aduz que não se trata de mera revenda de café in natura, mas de atividade agroindustrial essencial à exportação, com formação de blends e padronização conforme exigências do mercado externo. Defende interpretação sistemática do art. 8o da Lei no 10.925/2004, argumentando que a terceirização do rebeneficiamento não descaracteriza a produção. Invoca princípios da não cumulatividade, da isonomia e da política de incentivo às exportações, bem como precedente do STJ acerca do conceito de insumo, requerendo a reforma integral da sentença para reconhecimento do direito ao crédito presumido e inversão da sucumbência.

Em contrarrazões, a União sustenta, preliminarmente, a preclusão da alegação de cerceamento de defesa. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, afirmando que a legislação exige produção própria, com exercício cumulativo das atividades previstas no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, não sendo possível equiparar industrialização por encomenda à produção agroindustrial. Invoca a interpretação literal de benefício fiscal (art. 111 do CTN), bem como decisões administrativas proferidas no âmbito da DRF/Santos, da DRJ/Ribeirão Preto e do CARF, inclusive sob a sistemática de recursos repetitivos administrativos, que concluíram pela inexistência de direito creditório na hipótese de terceirização do rebeneficiamento.

É o breve relatório.

VOTO

A apelação não deve ser provida.

A recorrente sustenta, em síntese, que faz jus ao crédito presumido de PIS previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, relativamente ao 4o trimestre de 2010, sob o argumento de que, embora contrate terceiros para realizar o rebeneficiamento do café, exerce atividade agroindustrial essencial à exportação, não se tratando de mera revenda.

Alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, defende interpretação sistemática da legislação de regência, invoca o princípio da não cumulatividade e sustenta violação à isonomia tributária.

A União, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral da sentença, afirmando que o benefício fiscal exige produção própria, com exercício cumulativo das atividades descritas no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, não sendo possível equiparar industrialização por encomenda à produção agroindustrial.

Passo ao exame detido das questões suscitadas.

A preliminar de cerceamento de defesa não procede.

A controvérsia posta nos autos não gravita em torno da existência ou não de rebeneficiamento do café, mas sim acerca da qualificação jurídica dessa atividade para fins de enquadramento no conceito legal de “produção”, nos termos do §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.

A própria autora reconhece que: a) adquire café cru ou previamente beneficiado; b) remete o produto a armazéns gerais; c) tais estabelecimentos realizam as atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura (blend); d) posteriormente promove a exportação.

As notas fiscais juntadas aos autos — inclusive com CFOP 5124 — evidenciam tratar-se de industrialização por encomenda.

Não há controvérsia fática relevante. O ponto nodal é estritamente jurídico: saber se a execução dessas etapas por terceiros satisfaz o requisito legal de produção.

Nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências desnecessárias. Se os fatos essenciais estão documentados e incontroversos, o julgamento antecipado é medida legítima e adequada.

Não há, portanto, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, o crédito presumido invocado tem fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, que instituiu benefício fiscal destinado às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal classificadas nos códigos ali indicados.

No caso específico do café (NCM 09.01), o §6o do referido artigo estabeleceu conceito próprio de produção:

“considera-se produção (...) o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial.”

Posteriormente, o art. 23 da Lei no 12.995/2014 permitiu a utilização do saldo do crédito presumido apurado até 1o de janeiro de 2012 mediante compensação ou ressarcimento.

A análise deve, portanto, concentrar-se no alcance jurídico da expressão “produzam” e na exigência de exercício cumulativo das atividades descritas.

A norma é clara ao vincular o benefício à pessoa jurídica que produza.

O §6o não se limita a descrever um resultado econômico; ele delimita atividade específica a ser exercida cumulativamente pela pessoa jurídica.

No caso concreto, restou incontroverso que: i) as atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura são executadas por armazéns gerais; ii) a autora não possui estrutura produtiva própria para realizar tais etapas; iii) a relação estabelecida é típica de industrialização por encomenda.

A industrialização por encomenda caracteriza-se pela execução material do processo produtivo por terceiro, ainda que sob especificações do encomendante.

Entretanto, o texto legal não contempla equiparação entre produção própria e industrialização realizada por terceiro.

É relevante observar que, quando o legislador pretendeu equiparar determinadas situações à atividade industrial, o fez de forma expressa, como ocorre no regime do IPI, que contém regra específica de equiparação a estabelecimento industrial.

No âmbito do art. 8o da Lei no 10.925/2004, inexistem disposições semelhantes.

A ausência de previsão normativa impede ampliação interpretativa.

O crédito presumido em exame configura benefício fiscal.

O art. 111 do Código Tributário Nacional dispõe que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção ou exclusão do crédito tributário.

A jurisprudência consolidou entendimento de que tal diretriz também se aplica a hipóteses de crédito presumido, por se tratar de desoneração condicionada.

A interpretação literal não significa leitura restritiva arbitrária, mas fidelidade aos limites objetivos traçados pelo legislador.

O requisito legal é inequívoco: produção, definida como exercício cumulativo das atividades especificadas.

Não há margem hermenêutica para incluir no conceito legal a terceirização dessas etapas, sob pena de criação judicial de hipótese de benefício não prevista em lei.

A apelante invoca o princípio da não cumulatividade e precedente do STJ acerca do conceito de insumo.

Contudo, a controvérsia não versa sobre crédito ordinário decorrente do regime não cumulativo geral das contribuições ao PIS e à COFINS, mas sobre crédito presumido específico, instituído por norma autônoma, com requisitos próprios.

O crédito presumido não decorre automaticamente da essencialidade do insumo, mas do atendimento às condições objetivas fixadas pelo art. 8o da Lei no 10.925/2004.

Assim, ainda que o rebeneficiamento seja economicamente essencial à exportação, tal circunstância não supre o requisito jurídico de produção própria.

A alegação de tratamento anti-isonômico também não prospera.

A diferenciação entre: a) empresa que executa diretamente as etapas produtivas; e b) empresa que terceiriza integralmente tais etapas decorre de critério objetivo fixado pelo legislador.

Não se trata de discriminação arbitrária, mas de delimitação do âmbito subjetivo do benefício fiscal.

A política pública de incentivo à agroindústria pode ter optado por privilegiar quem mantém estrutura produtiva própria. Ao Judiciário não cabe substituir o critério eleito pelo legislador.

A interpretação ora adotada coincide com aquela firmada no âmbito da Delegacia da Receita Federal de Santos, da DRJ/Ribeirão Preto e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive sob sistemática de julgamento repetitivo administrativo.

Não há, nos autos, elemento apto a infirmar a conclusão de que a autora não exerce diretamente as atividades exigidas pelo §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.

A apelante não demonstrou preencher o requisito legal de produção própria, consistente no exercício cumulativo das atividades descritas no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.

A industrialização por encomenda, embora economicamente relevante, não se equipara à produção agroindustrial exigida pela norma instituidora do benefício fiscal.

Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência.

Conserva-se a condenação em honorários advocatícios fixada na origem, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da justiça gratuita deferida à recorrente.

Em face do exposto, negoprovimento à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS E COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925/2004. CAFÉ. EXERCÍCIO CUMULATIVO DAS ATIVIDADES DE PADRONIZAR, BENEFICIAR, PREPARAR E MISTURAR (BLEND). TERCEIRIZAÇÃO INTEGRAL DO REBENEFICIAMENTO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ART. 111 DO CTN. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Eurobrasil Ltda. contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito ao ressarcimento de crédito presumido de PIS/COFINS, relativo ao 4o trimestre de 2010, com fundamento no art. 8o da Lei no 10.925/2004, sob o entendimento de que a autora não demonstrou exercer atividade de produção nos termos do §6o do referido dispositivo.

A sentença concluiu que as atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura (blend) do café são realizadas por armazéns gerais contratados, configurando industrialização por encomenda, o que afasta o conceito legal de “produção”. Reconheceu a legalidade do indeferimento administrativo e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. No mérito, sustentou que exerce atividade agroindustrial essencial à exportação, ainda que mediante terceirização do rebeneficiamento, defendendo interpretação sistemática do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e invocando os princípios da não cumulatividade e da isonomia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (ii) saber se a terceirização das atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura de café satisfaz o requisito legal de produção previsto no §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, para fins de fruição do crédito presumido de PIS/COFINS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa não procede. A controvérsia é de natureza estritamente jurídica. Os fatos relevantes são incontroversos e estão devidamente documentados.

A autora reconhece que adquire café cru ou previamente beneficiado e remete o produto a armazéns gerais, que executam as atividades de padronização, beneficiamento, preparação e mistura, promovendo posteriormente a exportação. As notas fiscais indicam industrialização por encomenda.

Nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC, o magistrado pode indeferir prova desnecessária quando os fatos essenciais estiverem comprovados. A produção de prova pericial não alteraria a qualificação jurídica da atividade exercida.

O art. 8o da Lei no 10.925/2004 concede crédito presumido às pessoas jurídicas que produzam mercadorias de origem vegetal classificadas nos códigos indicados. O §6o estabelece que, para o café (NCM 09.01), considera-se produção o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos.

O texto legal vincula o benefício à pessoa jurídica que produza, mediante exercício cumulativo das atividades descritas. Não há previsão de equiparação entre produção própria e industrialização realizada por terceiros.

No caso, as atividades descritas no §6o são executadas por armazéns gerais contratados. A autora não possui estrutura produtiva própria para realizar tais etapas. A relação estabelecida caracteriza industrialização por encomenda.

O crédito presumido configura benefício fiscal. O art. 111 do CTN determina interpretação literal da legislação que disponha sobre outorga de isenção ou exclusão do crédito tributário. A diretriz aplica-se às hipóteses de crédito presumido, por se tratar de desoneração condicionada.

A interpretação literal impõe fidelidade aos limites objetivos traçados pelo legislador. A ausência de previsão normativa impede a ampliação do conceito de produção para abranger terceirização integral das etapas produtivas.

O precedente do STJ invocado acerca do conceito de insumo não se aplica ao caso. A controvérsia não envolve crédito ordinário do regime não cumulativo, mas crédito presumido específico, com requisitos próprios definidos em lei.

A distinção entre empresa que executa diretamente as etapas produtivas e empresa que terceiriza integralmente tais atividades decorre de critério objetivo fixado pelo legislador. Não há violação à isonomia.

Mantém-se, assim, a conclusão de que a apelante não preenche o requisito legal de produção própria exigido pelo §6o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.

IV. DISPOSITIVO

Apelação desprovida. Mantida integralmente a sentença. Conservada a condenação em honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: Lei no 10.925/2004, art. 8o, caput e §6o; Lei no 12.995/2014, art. 23; CTN, art. 111; CPC, arts. 369 e 370; CPC, art. 85, §§3o e 4o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão